Tribunal: CARF
Processo: 16095.720061/2020-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720061/2020-77
ACÓRDÃO
1101-001.811 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABC TECHNOLOGY DESENVOLVIMENTO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 26/08/2019, 12/09/2019
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM
DECLARAÇÃO COM FALSIDADE. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INSERÇÃO DE
RETENÇÕES INEXISTENTES.
É devida a multa por apresentação de declaração de compensação com
falsidade, quando o contribuinte insere retenções inexistentes em valores
vultosos, e postula crédito de saldo negativo de IRPJ, a teor dos preceitos
inscritos no artigo 18, caput e §§ 2o e 5o, da Lei no 10.833, de 29/12/2003,
e artigo 44, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430 de 27/12/1996.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 26/08/2019, 12/09/2019
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.811 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720061/2020-77
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes
de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
ABC TECHNOLOGY DESENVOLVIMENTO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A.,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo
administrativo em epígrafe, recorre a este Conselho da decisão da 4a Turma da DRJ 04 em
Recife/PE, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 104-001.201, de 02 de
outubro de 2020, de e-fls. 582/593, que julgou procedente o Auto de Infração, referente à multa
isolada regulamentar, no percentual de 150%, decorrente de compensação indevida efetuada em
declaração (DCOMP) apresentada com falsidade, com fulcro no artigo 18, caput e §§ 2o e 5o, da Lei
no 10.833, de 29/12/2003, e artigo 44, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430 de 27/12/1996, conforme peça
inaugural do feito, de e-fls. 499/509, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 494/497, e demais
documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 18/05/2020 (AR e-fl. 520), contra a
contribuinte acima identificada, constituindo-se multa no valor de R$ 456.198,40 (quatrocentos e
cinquenta e seis mil, cento e noventa e oito reais e quarenta centavos), com base na legislação de
regência elencada nos autos.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.811 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720061/2020-77
3
De conformidade com a descrição do Auto de Infração, a multa regulamentar foi
imposta em virtude de compensação indevida efetuada em declarações apresentadas com
falsidade
(19664.32711.260819.1.7.02-8089
-
retificadora
da
Dcomp
no
12064.42223.150819.1.3.02-6141)-
00993.24131.120919.1.3.02-0680
e
41466.08394.120919.1.3.02-4557), uma vez que indicou possuir crédito inexistente no importe
original de R$ 202.754,84 (duzentos e dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e
quatro centavos) relativo ao saldo negativo de IRPJ apurado no 4o trimestre de 2015, que fora
objeto de despacho decisório e de julgamento de 1a instância administrativa nos autos do
processo no 10875.722901/2019-39.
De conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, a Diretora Operacional da
empresa (Sra. Cristiane de Lourdes Andrade Belozupko Corrêa) fora responsabilizada pelo crédito
tributário, diante das seguintes razões:
“[...]
Em decorrência do cometimento de ilícito penal, a Sra Cristiane de Lourdes
Andrade Belozupko Corrêa, na qualidade de Diretor Operacional da empresa
supracitada, por ter interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal é considerado responsável solidário pelo crédito tributário
lançado de ofício em desfavor à empresa que administra, nos termos da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), art. 124, inciso I e
II, cuja transcrição se faz necessária:
[...]
Da mesma forma, a Sra. Cristiane de Lourdes Andrade Belozupko Corrêa,
pelo excesso de poder ou infração de lei, como Diretor Operacional da referida
empresa, deve ser responsabilizada tributariamente pelo crédito constituído
decorrente de ato irregular de gestão, de acordo com o art. 135 do CTN disposto
abaixo:
[...]
Afeitos a esse fato, Cristiane de Lourdes Andrade Belozupko Corrêa, Direto
Operacional da empresa, nos termos do disposto no art. 1.016 da Lei no
10.406/2002 (Código Civil), responde solidariamente perante a sociedade e a
terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções, dentre elas de
cumprir com suas obrigações tributárias.
[...]”
Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, às e-fls. 606/619, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões.
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.811 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720061/2020-77
4
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, sobretudo a fraude imputada,
contrariando o princípio da legalidade, em total preterição do direito de defesa e do contraditório
da autuada.
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, aduzindo para tanto que a multa que
fora aplicada é abusiva e malfere os preceitos constitucionais aplicáveis ao tema, notadamente o
artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal.
Contrapõe-se, ainda, à multa aplicada, inscrita no § 17o, do artigo 74, da Lei no
9.430/1996, por considerá-la confiscatória, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional,
sobretudo por malferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cercear o
direito de defesa da contribuinte, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores colacionada à
peça recursal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso voluntário, para
desconsiderar o Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta
improcedência.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve a exigência fiscal decorrente da
aplicação de multa isolada regulamentar, no percentual de 150%, diante de compensação
indevida efetuada em declaração (DCOMP) apresentada com falsidade, com fulcro no artigo 18,
caput e §§ 2o da Lei no 10.833, de 29/12/2003, e art. 44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430 de
27/12/1996, consoante peça inaugural do feito.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo inúmeras
alegações de mérito e preliminares as quais passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Em sede de preliminar, pugna pela decretação da nulidade do feito, por entender
que a autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou
motivar/comprovar os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência,
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.811 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720061/2020-77
5
sobretudo a fraude imputada, contrariando o princípio da legalidade, em total preterição do
direito de defesa e do contraditório da autuada.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” e, bem
assim, Termo de Verificação Fiscal, além das demais informações fiscais, não deixa margem de
dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores do tributo ora exigido, não se cogitando na nulidade do procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos arquivos digitais e demais
documentos contábeis, fornecidos pela própria recorrente e fontes pagadoras, rechaçando
qualquer dúvida quanto à regularidade do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como
procura demonstrar o autuado, uma vez que agiu da melhor forma, com estrita observância à
legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento encontra-se maculado por vício em sua
formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
MÉRITO
No mérito, pretende a reforma do Acórdão recorrido, o qual manteve a exigência
fiscal em sua plenitude, aduzindo para tanto que a multa que fora aplicada é abusiva e malfere os
preceitos constitucionais aplicáveis ao tema, notadamente o artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da
Constituição Federal.
Contrapõe-se, ainda, à multa aplicada, inscrita no § 17o, do artigo 74, da Lei no
9.430/1996, por considerá-la confiscatória, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional,
sobretudo por malferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cercear o
direito de defesa da contribuinte, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores colacionada à
peça recursal.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.811 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720061/2020-77
6
Mais uma vez, não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações não
se prestam a rechaçar o Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade, como
passaremos a demonstrar.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde peço
vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, nos termos do artigo 112, § 14o,
do RICARF, in verbis:
“[...]
11.
De plano, é devido considerar que não foi lançada a multa isolada do art.
74, §17 da Lei no 9.430, de 1996, que o contribuinte defende ser inconstitucional.
Tal dispositivo trata de aplicação da multa no percentual de 50% em virtude tão
somente de não homologação de compensação declarada. No presente caso, por
outro lado, foi lançada a multa prevista no art. 18, caput e §1o da Lei no 10.833,
de 2003, em razão não só da não homologação das compensações declaradas,
mas também da constatação de falsidade das Dcomps. Tratam-se, pois, de
imputações distintas.
12.
A multa isolada do art. 74, §17 da Lei no 9.430, de 1996, que não foi
aplicada no caso concreto, é que tem sido objeto de pronunciamento dos TRFs e
até do STF pela sua inconstitucionalidade, conforme jurisprudência trazida na
impugnação, em que pese não se tratarem de decisões com efeitos erga omnes e,
pois, não serem vinculantes da administração tributária, salvo em relação aos
contribuintes que foram partes nos processos judiciais correspondentes.
13.
Não obstante isso, deve-se anotar que, ainda que o contribuinte tivesse
questionado a constitucionalidade da multa aplicada na autuação contestada (do
art. 18, caput e §1o da Lei no 10.833, de 2003), é devido esclarecer que não cabe
ao julgador administrativo questionar a legalidade ou constitucionalidade de
normas legais e infralegais. A análise de tais questões é privativa do Poder
Judiciário, conforme competência conferida constitucionalmente. Nesse sentido
súmula do Carf:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
14.
O art. 26-A do PAF, incluído pela Lei n o 11.941, de 2009, resultante da
conversão da MP no 449, de 2008, é claro no sentido de que o julgador
administrativo não pode afastar a aplicação de lei sob o fundamento de violação
da constituição ou de lei superior:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.811 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720061/2020-77
7
15.
Também o artigo 7o, incisos IV e V da Portaria MF no 341, de 2011,
determina que o julgador de primeira instância está vinculado às leis, assim como
às normas regulamentares, inclusive, a entendimentos da Receita Federal
expressos em atos normativos:
[...]
17.
Conforme pode ser visto na transcrição abaixo do referido dispositivo legal,
são condições estabelecidas para a exigência da multa: (i) a não homologação da
compensação declarada e (ii) a falsidade da declaração, sendo que esta última
condição enseja a sua qualificação.
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão de nãohomologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (....)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.)
18.
A não homologação das compensações dos débitos declarados nas Dcomps
no
19664.32711.260819.1.7.02-8089,
00993.24131.120919.1.3.02-0680
e
41466.08394.120919.1.3.02-4557 foi confirmada por este colegiado, por
intermédio do Acórdão no 104-001.200, proferido nesta mesma sessão de
julgamento, razão pela qual considera-se atendida a primeira condição.
19.
No tocante à segunda condição, restou absolutamente comprovada a
falsidade das Dcomps, com a criação artificial nestas declarações de saldo
negativo de IRPJ fictício oriundo de retenção na fonte inexistente, conforme
razões discorridas por este julgador no voto condutor do Acórdão antes referido,
cuja parte de interesse é copiada a seguir:
[...]
20.
Não se pode aceitar como uma conduta de boa-fé o contribuinte ter
apurado na ECF saldo de imposto a pagar igual a zero, ou seja, não ter apurado
saldo negativo, e ter informado na Dcomp a existência de um crédito de saldo
negativo que sabia não dispor, indicando na sua composição retenções na fonte
incompatíveis com as retenções informadas na ECF e na Dirf. O fato de não ter
atendido as intimações para comprovar a existência do crédito, bem assim não ter
apresentado qualquer documento comprobatório em sede de impugnação,
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.811 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720061/2020-77
8
reforça ainda mais a conclusão de que sabia não existir o crédito pretendido, em
uma tentativa ilícita de liquidar débitos tributários.
21.
Adicionalmente, é devido ressaltar que não há que se falar em contraditório
e ampla defesa em sede de procedimento fiscal, mas apenas quando do
contencioso. No caso, o contribuinte optou por não exercer esse direito, vez que
não apresentou documentos comprobatórios de que tenha efetivamente apurado
saldo negativo, ou ao menos indiciários, o que justificaria a realização de
diligência para a busca da verdade material. Ademais, não obstante todas as
inconsistências verificadas quando da análise conjunta da ECF, das Dirf s
apresentadas pelas fontes pagadoras e das Dcomps, a autoridade fiscal, de forma
conservadora, ainda deu oportunidade ao contribuinte para apresentar provas e
esclarecimentos durante o procedimento fiscal, mas ele preferiu permanecer
silente.
22.
Por fim, no que se refere ao agravamento da multa em 50%, é devido
considerá-lo procedente, haja vista que consta comprovado nos autos do
processo no 10875.722901/2019-39, ao qual o presente está apensado, que o
contribuinte não atendeu duas intimações da fiscalização no curso do
procedimento fiscal de análise do direito creditório.
23.
Permanecendo ele inerte, incidiu a norma autorizadora do agravamento da
multa de ofício prevista no art. 44, § 2o, I, da Lei no 9.430/96, com remissão no
art. 18, § 5o, da Lei no 10.833/2003. [...]”
Observe-se que a contribuinte, em verdade não se insurge contra a infração em si,
contrapondo-se, em suma, à penalidade aplicada, por considerá-la inconstitucional, incorrendo,
inclusive, em erro ao elencar o fundamento legal da multa em dispositivo legal diverso (art. 74, §
17 da Lei no 9.430, de 1996 – esse sim declarado inconstitucional), que não guarda qualquer
correlação ao caso vertente, o que, por si só, é demais para rechaçar sua pretensão.
Mais a mais, a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar a improcedência do feito.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
DA APRECIAÇÃO DE QUESTÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES/ILEGALIDADES NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pelo contribuinte,
além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora exigidos
encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a declaração de
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.811 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720061/2020-77
9
ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da Administração
Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.811 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720061/2020-77
10
E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do CARF, as Súmulas,
que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e uniformes, serão de aplicação obrigatória
por este Conselho.
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações do contribuinte, deixaremos de abordá-las, porquanto
incapazes de ensejar a reforma da decisão recorrida e/ou macular o crédito tributário ora exigido,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente enfrentadas pelo julgador recorrido, acima referenciado.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
procedência do lançamento, uma vez que o contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus probandi
dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.811 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720061/2020-77
11
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 663
DF CARF MF
Original